Tribunal: TJDFT
Processo: 0751522-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SAÚDE RIO E MAR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, em face à decisão da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu liminar em mandado de segurança. A agravante alegou que se encontra habilitada em pregão eletrônico, o qual tem por escopo a aquisição de gênero alimentício “filé de tilápia congelado”. Segundo o edital do certame, o produto deve ser entregue e acondicionado em embalagem primária de um quilo, confeccionada em polietileno de alta densidade, termossoldado e atóxico. Na véspera do certame e em resposta a questionamentos de outros licitantes, a autoridade impetrada teria comunicado que seriam aceitas embalagens de 1kg a 3kg. Sustentou que a postura adotada configuraria alteração do edital e que o ato deveria ser republicado com antecedência suficiente para a revisão das propostas e adequação de custos. Dessa forma e por ter sido surpreendida com a concessão da Administração, ficou prejudicada, posto que sua proposta foi elaborada segundo as normas do edital e em embalagens de um quilo. Requereu a concessão da liminar “com o fim especifico de determinar a suspensão da habilitação das impetradas no Pregão Eletrônico (SRP) no 90028/2024 e consequente adjudicação dos itens, determinando, ainda, que o Distrito Federal não realize nenhuma contratação com as impetradas e, caso tenha realizado, suspenda imediatamente a execução, sob pena de multa”. A liminar foi indeferida, sob o pálio de que, em que pese a aceitação de outros padrões de embalagem, as vencedoras do certame apresentaram propostas em conformidade com o edital, não se verificando prejuízo, bem como não seria crível que apresentasse melhor proposta, dado o percentual que seu preço era superior ao das demais concorrentes. Nas razões recursais, a parte repristinou os fundamentos. Enfatizou que a possibilidade de entregar o produto em embalagens maiores, o que reduziria os custos de produção, operacionais e de logística, barateando o produto final. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 66869857. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por SAÚDE RIO E MAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA contra ato imputado ao PREGOEIRO, o Senhor FRANCISCO DAS CHAGAS PAIVA DA SILVA, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Apresentou como como litisconsortes passivos necessário a LITORAL PESCADOS LTDA, P&amp;G ALIMENTOS LTDA e COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA, licitantes que se sagraram vencedores. O impetrante alega que a autoridade impetrada promoveu alteração no edital relativo ao Pregão Eletrônico (SRP) no 90028/2024, na véspera do certame, violando os princípios da publicidade, da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia. Informa que o edital e anexos estabeleciam que o produto objeto da licitação deveria ser acondicionado em embalagem primária de 1,0 kg, a qual, por sua vez, deveria ser confeccionada com polietileno de alta densidade, termosoldado e atóxico. Ressalta que no dia 11/9/2024 às 17h28, véspera da abertura das propostas, a autoridade coatora apresentou resposta a pedidos de esclarecimentos então formulados, destacando que os produtos poderiam ser entregues em pacotes de 1,0 kg a 3,0 kg. O posicionamento do Pregoeiro alterando o edital ocorreu a poucas horas da abertura da licitação sem conceder prazo para apresentação de nova proposta. Afirma que interpôs recurso administrativo, porém, houve indeferimento. Requer, em sede de tutela de urgência, a suspensão da habilitação das demais licitantes no Pregão Eletrônico (SRP) no 90028/2024 e consequente adjudicação dos itens, determinando, ainda, que o Distrito Federal não realize nenhuma contratação com as demais licitantes e, caso tenha realizado, que suspenda imediatamente a execução, sob pena de multa a ser fixada por este Juízo. Apresentou decisão do recurso administrativo referente ao Processo SEI no 00080- 00263214/2023-00 (ID 215766600). Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). LITORAL PESCADOS LTDA apresentou contestação afirmando que inexiste alteração do edital. É o relato necessário. DECIDO. No que diz respeito à tutela provisória de urgência vindicada, cumpre rememorar que a Lei Federal n. 12.016/09, em seu art. 7o, III, exige o preenchimento de requisitos para a concessão, quais sejam, a suspensão do ato que motivou o pedido, quando houver fundamento relevante e o ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso deferida somente na análise do mérito. O impetrante alega que há prova inequívoca de ilegalidade perpetrado pela autoridade coatora e que há um receio de dano irreparável, pois, o procedimento caminha para fase de contratação das licitantes com a Administração Pública. Sustenta que houve violação aos princípios da publicidade, da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia. A impetrante apresentou decisão em recurso administrativo (ID 215766600), referente ao Processo SEI no 00080-00263214/2023-00 e Pregão Eletrônico no 90028/2024, a qual informa: (...) Outro fato curioso é que, ao analisarmos as propostas apresentadas pelas licitantes vencedoras, notamos que todas apresentaram embalagens de 1kg, ou seja, a mesma embalagem que a Recorrente alegou ter elaborado sua proposta. Assim, chegamos à conclusão de que a Recorrente estava concorrendo no mesmo patamar das licitantes vencedoras. (...) Nota-se ainda que a Recorrente, concorrendo no mesmo patamar das licitantes vencedoras dos itens 1, 3, 5 e 7, ofertou para esses itens propostas com percentuais superiores a 14.17%, 14.26%, 17.21% e 19.20%, respectivamente. Isso nos leva a crer que, caso essas mesmas licitantes tivessem elaborado suas propostas com base em embalagens de 2kg, no qual a Recorrida aventa ter custos operacionais inferiores, a possibilidade da mesma apresentar valores mais vantajosos que os apresentados pelas licitantes vencedoras seriam mínimas. Ademais, fica claro ainda que, caso essa Recorrente, de fato, tivesse interesse em ofertar valores inferiores neste certame, poderia assim fazer durante a fase de lances, tendo em vista que o conhecimento da resposta da área técnica já estava ao seu alcance no dia da abertura das propostas. Por esses motivos, não se verifica a procedência das alegações da Recorrente.” Em se tratando de recurso em mandado de segurança, a concessão de liminar deve observar os pressupostos traçados pela Lei 12.016/2006, em especial eventual configuração da plausibilidade do direito e iminente risco de dano irreparável ou de difícil reparação. O mandado de segurança é ação constitucional, regida pela Lei no 12.016/2009, para amparar direito líquido e certo, requer prova pré-constituída, quer dizer, trata-se de instrumento processual que não comporta dilação probatória. Na dicção do Supremo Tribunal Federal, a “ação de mandado de segurança – que faz instaurar processo de natureza eminentemente documental – caracteriza-se por somente admitir prova literal pré-constituída, não comportando, por isso mesmo, a possibilidade de dilação probatória incidental, pois a noção de direito líquido e certo ajusta-se ao conceito de fato incontroverso e suscetível de comprovação imediata e inequívoca” (RMS 29193 AgR-ED, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 16/12/2014). Sabe-se ainda que, nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/2009, “a inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”. Colhe-se, por oportuno, a definição de direito líquido e certo na célebre lição de Hely Lopes Meireles: “Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais”. Neste exame preliminar, não se verifica aventada plausibilidade do direito. Toda a fundamentação da recorrente está pautada na alegação de que, caso tivesse conhecimento prévio da aceitação do produto em embalagens maiores, teria condições de apresentar proposta com melhor preço e mais vantajosa para a Administração, sagrando-se vencedora. Contudo, a alegação decorre de mera ilação e sem comprovação concreta nos autos, posto que sequer trouxe planilha que demonstrasse a alegada redução nos custos. Ademais, ainda que se admita como verdadeira sua, o benefício se aplicaria a todos os licitantes, de forma, mantida a regra de proporção, não se poderia mensurar qualquer prejuízo especificamente à impetrante. Dessa forma, uma vez que a concessão da liminar em mandado de segurança não prescinde da demonstração inequívoca de violação a direito líquido e certo e as alegações a autora são baseadas apenas em ilações de que poderia apresentar melhor proposta, sem a devida comprovação, afasta-se nesse juízo prelibatório a plausibilidade do direito. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator